Tribunal: TJES
Processo: 5008180-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008180-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. D. S. A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a manutenção de tratamento multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não integrante da rede credenciada.

2. A agravante sustenta o cumprimento de sua obrigação ao oferecer uma clínica credenciada apta a realizar o tratamento, alegando não ser compelida a custear o serviço em local de livre escolha do beneficiário, mas sim garantir o acesso ao tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para garantir a continuidade do tratamento de criança com TEA em clínica não credenciada, ponderando-se o direito da operadora de gerir sua rede e o princípio do melhor interesse do paciente, notadamente o risco de prejuízo ao desenvolvimento decorrente da quebra do vínculo terapêutico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em demandas que envolvem a saúde de crianças com necessidades específicas como o Transtorno do Espectro Autista, a análise dos requisitos da tutela de urgência deve ser orientada pelo princípio da máxima proteção e do melhor interesse do paciente, bem como pelo princípio da precaução.

5. A probabilidade do direito da agravada assenta-se na proteção constitucional à saúde e na efetividade do tratamento, sendo o vínculo de confiança com a equipe terapêutica um fator determinante para o progresso de pacientes com TEA, conforme atestado em laudo médico.

6. O perigo de dano milita em favor da criança, cujo desenvolvimento pode sofrer retrocessos graves e de difícil reparação com a interrupção abrupta do tratamento. O dano patrimonial alegado pela operadora, em contrapartida, é reversível e poderá ser objeto de compensação futura, caso a demanda principal seja julgada em seu favor.

7. A decisão agravada atuou com prudência ao priorizar a continuidade de um tratamento em curso, postergando a análise definitiva da questão para após a dilação probatória, momento em que se poderá verificar a real capacidade da clínica credenciada em oferecer tratamento integral e equivalente e, se for o caso, planejar uma transição assistida que não prejudique a paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em ações que versem sobre a cobertura de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) por plano de saúde, a análise dos requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC) deve priorizar o melhor interesse do paciente, sobretudo quando houver laudo médico indicando risco de prejuízo ao seu desenvolvimento com a mudança da equipe terapêutica. 2. Havendo prova do vínculo terapêutico estabelecido e do risco de retrocesso no tratamento de criança com TEA, revela-se prudente a manutenção liminar do tratamento em clínica não credenciada, ainda que a operadora indique prestador em sua rede, até que a dilação probatória permita aferir, com segurança, se a alteração não implicará dano à saúde do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5001300-26.2025.8.08.0069
ajuizada por
R. D. S. A., representada por sua genitora
,

que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a Agravante custeie e mantenha o tratamento multidisciplinar da Agravada na clínica “Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver”, bem como para estabelecer a periodicidade anual para a renovação do “plano de cuidados” da menor.

Em suas razões recursais (id. 13872738), a Agravante sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta, afirmando que, ao credenciar um novo prestador (Clínica PROTEA) em localidade próxima à residência da beneficiária, cumpriu sua obrigação de garantir o atendimento, não podendo ser compelida a custear o tratamento em clínica particular não credenciada. Aduz que a autorização anterior era excepcional e que o contrato firmado não prevê a livre escolha de prestadores. Invoca a RN nº 566/2022 da ANS e precedentes jurisprudenciais para defender seu direito de direcionar os beneficiários para a sua rede. Por fim, defende a necessidade técnica da reavaliação semestral do plano de cuidados. Com base nesses argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (id. 13941690).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (id. 14838825), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento. Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008180-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: R. D. S. A., ALINE DA SILVA ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 5001300-26.2025.8.08.0069
ajuizada por
R. D. S. A., representada por sua genitora
.

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a manter o tratamento multidisciplinar de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em uma clínica que não integra sua rede credenciada.

A questão central posta a esta Corte de Justiça envolve a delicada ponderação entre dois direitos: de um lado, o direito da operadora de saúde de gerir sua rede de prestadores, direcionando os atendimentos para os serviços por ela credenciados, conforme as normativas da ANS e as cláusulas contratuais; de outro, o direito fundamental à saúde da criança beneficiária, que, em razão de sua condição peculiar (TEA), necessita da continuidade de um tratamento já em curso, com o qual estabeleceu vínculo terapêutico essencial ao seu desenvolvimento.

A Agravante defende que sua obrigação se restringe a garantir o acesso ao tratamento, e não a custeá-lo com o profissional ou na clínica de preferência do beneficiário, mormente quando passa a ofertar prestador apto em sua rede. Todavia, o caso em apreço exige uma análise sensível às suas especificidades.

Estamos a tratar de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, condição para a qual a estabilidade, a previsibilidade e o vínculo de confiança com a equipe terapêutica não são meros acessórios, mas componentes intrínsecos e determinantes para o sucesso do tratamento.

O juízo de primeiro grau, de forma prudente, valorou o laudo médico acostado aos autos, que alerta para o “elevado potencial de trazer prejuízos efetivos em seu processo evolutivo” com uma mudança abrupta na rotina da infante. Ademais, a decisão agravada apontou “sérias e plausíveis dúvidas quanto à real capacidade da nova clínica em fornecer o tratamento prescrito de forma integral e equivalente”.

Nesse cenário, sabe-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, devem ser analisados à luz da natureza do bem jurídico em disputa.

A probabilidade do direito da Agravada reside na proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como na legislação consumerista que impõe o dever de boa-fé e de não submeter o consumidor a práticas abusivas que inviabilizem o objeto do contrato – no caso, a efetiva e adequada assistência à saúde.

Já o perigo de dano, neste momento processual, milita manifestamente em favor da Agravada. O risco de um retrocesso no desenvolvimento de uma criança com TEA, causado pela quebra do vínculo terapêutico, é um dano iminente, grave e de difícil, senão impossível, reparação. Em contrapartida, o dano alegado pela Agravante, de natureza estritamente patrimonial, embora relevante, é passível de ser revertido ou compensado futuramente, caso sua tese prevaleça ao final da demanda.

É imperioso ressaltar que a decisão ora mantida não é definitiva. Trata-se de uma medida de cautela que visa a preservar o bem maior – a saúde da criança – até que a lide possa ser decidida com a segurança jurídica que a cognição exauriente, a ser realizada na instância originária, proporcionará.

Após a devida instrução probatória, onde poderão ser avaliadas a real capacidade da clínica credenciada (PROTEA), a qualificação de seus profissionais e a possibilidade de se estabelecer um plano de transição gradual e assistido para a menor, a decisão poderá ser revista pelo magistrado de piso.

Por ora, contudo, a manutenção do tratamento na clínica “Espaço Desenvolver” é a medida que melhor se coaduna com o princípio da precaução e com a máxima proteção aos direitos da criança. O mesmo raciocínio se aplica à periodicidade anual para reavaliação do plano de cuidados, que se mostra razoável e menos burocrática para a família, sem prejuízo de que a operadora, de forma justificada, solicite reavaliações se houver necessidade técnica comprovada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)